Tribunal: TJSP
Processo: 1035941-72.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato Bancário. Sentença de Parcial Procedência. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico entre as partes e condenou o requerido à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato Bancário. Sentença de Parcial Procedência. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico entre as partes e condenou o requerido à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da contratação eletrônica e a autenticidade dos documentos apresentados pelo requerido. III. Razões de Decidir. 3. O requerido não comprovou a autenticidade dos documentos impugnados, a não poder subsistir como elementos probantes. 4. A despeito da ausência de comprovação de má-fé do réu, tendo em vista o entendimento perfilhado por esta C. Turma de Julgamento, que, majoritariamente, admite a restituição em dobro, a partir de interpretação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e, principalmente, do Tema n.o 929 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo desfecho ainda não se consubstanciou, e em atenção ao princípio da colegialidade, entende-se pela repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, ressalvado, entretanto, entendimento pessoal diverso. 5. Não há prova cabal de dano moral, pois os descontos indevidos não acarretam, por si só, grave lesão a direito da personalidade. IV. Dispositivo. 6. Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação, somente para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.